Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATA MERCANTIL. PRAÇA DE PAGAMENTO EM BRASÍLIA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 5.474/1968 E DO ART. 53, III, “D”, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF, em face do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos de ação monitória ajuizada com base em duplicatas mercantis protestadas, nas quais consta Brasília como praça de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação monitória fundada em duplicatas mercantis, considerando a indicação de Brasília como praça de pagamento e a alegação de escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza empresarial, afastando-se a aplicação do CDC.
5. A duplicata mercantil indica Brasília como praça de pagamento, o que configura elemento suficiente para fixação da competência territorial, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968 e do art. 53, III, “d”, do CPC.
6. Não se verifica prática abusiva de escolha aleatória de foro, tampouco hipótese de exceção prevista no art. 43 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília – DF.
Tese de julgamento:“1. A indicação da praça de pagamento em duplicata mercantil é elemento suficiente para fixação da competência territorial, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968 e do art. 53, III, 'd', do CPC. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo em hipóteses de prática abusiva devidamente caracterizada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43, 46, 53, III, “d”, 63, §§ 1o e 5o, 64 e 65; Lei n. 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 33.